Tribunal: TJMT
Processo: 1023755-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023755-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.287.211-41 (APELANTE), EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 054.648.691-66 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA.

PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente
s os pedidos na

A
ção revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais pactuadas com a instituição financeira ré.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a petição inicial é inepta pela ausência de pagamento do valor incontroverso;

(
ii
) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade quanto à impugnação dos fundamentos da sentença;
(
iii
) se o contrato bancário contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios
,
capitalização de juros
,
segur
o e assistência
e da tarifa de cadastro
.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial cumpre os requisitos do art. 330, §2o, do CPC, tendo indicado as cláusulas impugnadas e o valor controvertido.

4. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença quanto à abusividade dos encargos financeiros, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC
e afastando eventual
ofensa à dialeticidade.

5. Demonstrada a discrepância superior a 50% entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,34% a.m.) e a média de mercado (2,02% a.m.) divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se sua limitação.

6. A capitalização mensal de juros encontra respaldo legal, sendo válida quando expressamente pactuada, como no caso em exame.

7.
A tarifa de cadastro é válida, pois prevista no contrato e individualizada.

8
. A contratação obrigatória de seguro prestamista e assistência, sem opção de escolha e com falta de clareza, caracteriza venda casada, prática vedada pelo CDC.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a petição inicial de ação revisional que discrimina as cláusulas impugnadas e o valor incontroverso.

2. A ausência de impugnação ampla dos fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade
.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 50% da média de mercado, sendo legítima sua limitação judicial.

4. É válida a capitalização mensal de juros quando houver cláusula contratual expressa autorizando sua incidência.

5. É válida a tarifa de cadastro, uma vez que expressamente pactuada.

6. A imposição de contratação de seguro prestamista e assistência sem opção do consumidor e sem transparência configura venda casada e impõe a restituição simples dos valores pagos
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV, e 51, IV; CPC,
arts
. 330, §§ 2o e 3o, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 2a Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246); TJMT, AC 1000866-33.2023.8.11.0024, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Privado, j. 09.05.2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
pelação
interposto por Everton dos Santos Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário proposta em face de OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
mantendo a validade do contrato celebrado entre as partes nos termos pactuados
(id.
295003882
).

O apelante s
ustenta que a sentença desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas, ao aplicar de forma absoluta o princípio do
pacta sunt servanda
, sem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade. Alega que houve falha no dever de informação quanto aos encargos financeiros, com imposição de capitalização de juros sem cláusula expressa, o que comprometeu o consentimento e gerou onerosidade excessiva. Requer, por fim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos encargos e a consequente revisão do contrato
(Id.
295003883
).

O apelado
de OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
apresentou contrarrazões sustentando,
preliminarmente
,

a
inépcia da petição inicial por ausência de pagamento do valor
incontroverso
e a ofensa
d
o recurso de apelação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso. (Id.
295003885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, analiso as preliminares suscitadas.

1.Da i
népcia da petição inicial.

O apelado
argui preliminar de inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §3o, do CPC, alegando que o autor/apelante não realizou o pagamento do valor incontroverso durante a tramitação da ação revisional
.

O art. 330, §2o, do CPC exige apenas que o autor da ação revisional discrimine na petição inicial as obrigações que pretende controverter e quantifique o valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial.

Contudo, o §3o trata do dever de continuar pagando o valor incontroverso, mas não o vincula expressamente à admissibilidade da petição inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 330, §2o DO CPC ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO
PROVIDO.
[...]
3. A petição inicial indica de forma clara e objetiva as cláusulas contratuais impugnadas, detalhando aspectos como capitalização diária de juros, estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, cobrança de encargos moratórios, incidência concomitante de encargos remuneratórios e comissão de permanência, capitalização dos juros moratórios e imposição de encargos de cobrança extrajudicial.
[...]
5. A interpretação da petição inicial deve ser realizada em harmonia com os documentos que a acompanham, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, não se admitindo que meros formalismos obstruam a apreciação do mérito.6. O não depósito do valor incontroverso,
conforme disposto no §3o do art. 330 do CPC, não constitui requisito de admissibilidade da ação revisional capaz de ensejar o indeferimento da petição inicial.
[...]
7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do
feito.Tese
de julgamento: "1. É apta a petição inicial que indica, ainda que de forma genérica, as cláusulas contratuais controvertidas e o valor incontroverso do débito, atendendo aos requisitos mínimos previstos no art. 330, §2o, do CPC. 2. O descumprimento do disposto no §3o do art. 330 do CPC, referente ao pagamento do valor incontroverso, não autoriza o indeferimento da exordial na ação revisional."(N.U 1000866-33.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Na espécie, observa-se que o autor cumpriu o disposto no §2o do art. 330 do CPC ao delimitar as cláusulas impugnadas e apontar os encargos que considerava abusivos, não havendo vício formal apto a comprometer a regularidade da petição inicial. Eventual ausência de pagamento do valor incontroverso não interfere na validade da petição inicial ou na regularidade do processo.

Assim, REJEITO a referida preliminar.

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Arguiu a apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de
forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto a alegação de cláusulas abusiva. Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se o contrato de financiamento celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas que justifiquem sua revisão judicial, notadamente quanto à cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros sem cláusula expressa autorizativa e
v
iolação ao dever de informação, em razão da ausência de transparência sobre os encargos inseridos no valor total financiado.

1. Dos juros remuneratórios.

O contrato foi celebrado em
25
de
maio
de 202
2
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
3.34
% ao mês. (id.
295003388
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
maio
de 2022, era de 2,0
2
% ao mês.

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o
limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA. SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.
[...]
A taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (3,76% ao mês) revela-se abusiva em comparação à taxa média de mercado (2,12% ao mês) divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).
As tarifas bancárias cobradas, como a de cadastro, são lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os valores médios praticados, não havendo ilegalidade demonstrada nos autos.
[...]
É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A contratação compulsória de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

No caso em análise,
c
onsiderando que o índice contratado excede em mais de 65% a média praticada, resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 2,02% ao mês, que corresponde à média divulgada pelo BACEN no período de assinatura do contrato.

2. Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória no 1.963-17/2000, convertida na Lei no 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros. Vejamos: (id.
295003388
, fls. 9 e 16)

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como pretende o apelante.

3.Do seguro prestamista

e da assistência

O seguro e a assistência cobrados na hipótese dos autos, nos valores de R$
591,66
e R$ 2
50
,00, respectivamente, não se mostram
, a princípio,
abusivos, uma vez que são, em tese, destinados a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, bem como prestar a assistência necessária durante a vigência do contrato, o que poderia beneficiar ambas as partes contratantes.

Todavia, verifica-se que a contratação foi vinculada à
Usebens

Seguros S/A e à empresa IGS – Assistência Limitada, ambas indicadas pela própria instituição financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou de livre escolha pelo consumidor. Ademais, os valores correspondentes foram diluídos no montante financiado de R$
22.169,76
, sem destaque prévio e individualizado no contrato principal, o que compromete a transparência necessária à formação da vontade e impede o consumidor de avaliar o impacto real desses encargos sobre o valor total das parcelas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA.
SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO
. [...]

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha por parte do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP). A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira. (N.U 1034168-19.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Portanto, reconheço a nulidade das cláusulas que impuseram a contratação do seguro (
R$ 591,66
) e da assistência (
R$ 250,00
), cujos valores devem ser devolvidos na proporção do pagamento efetuado, uma vez que foram diluídos no valor total financiado, sem possibilidade de contratação externa e sem a devida transparência contratual.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago, sendo
R$ 591,66
a título de seguro e
R$ 250,00
a título de assistência, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4
.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de

três
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp
1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
a
pelação para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado de 2,02% ao mês, vigente à época da
contratação
, bem como
a nulidade da contratação do seguro prestamista e da assistência, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025